Tribunal: TJMT
Processo: 1028364-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028364-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA DE OLIVEIRA CUSTODIO MEDEIROS - CPF: 786.893.848-04 (EMBARGADO), CLEUSA DE MEDEIROS GONCALES - CPF: 786.894.068-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que determinou a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar à parte agravada. A embargante sustenta omissão do colegiado quanto à necessidade de renovação periódica do laudo médico para continuidade da obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há necessidade de esclarecimento sobre a revisão periódica da obrigação de fornecer o tratamento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado apreciou devidamente a questão debatida, limitando-se à análise dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, sem adentrar no mérito da obrigação de fornecimento contínuo do tratamento.

A decisão não estabeleceu uma obrigação de caráter definitivo, mas sim uma medida provisória, sujeita à revisão judicial caso haja alteração no quadro clínico da
paciente ou novas evidências
que justifiquem a modificação da medida.

A possibilidade de revisão da tutela antecipada já está implícita na legislação processual e pode ser requerida pela parte interessada, inexistindo omissão a ser sanada no julgado.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando utilizados com intuito meramente protelatório, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência concedida em sede de Agravo de Instrumento é medida provisória e passível de revisão caso sobrevenham novas circunstâncias, não sendo necessária a imposição expressa de limitação temporal na decisão.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e são incabíveis quando não demonstrada
a
existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de Agravo de Instrumento
n.o
1028364-45.2024.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
des
proveu o recurso interposto pela
Embargante, mantendo a
decisão
proferida pelo juízo
a quo.

A

E
mbargante sustenta, em síntese,
que o Colegiado deixou de se manifestar
sobre
a
necessidade de renovação periódica do laudo médico da parte
agravada, uma vez que
o plano terapêutico deve ser revisitado periodicamente, contendo metas claras e mensuráveis durante todo o processo,
não podendo a condenação ser dada de modo genérico

sem limitação temporal.

Salienta
ser necessária
a modulação da obrigação de fazer
, c
ondicionando a validade e eficácia da t
utela provisória ou definitiva
mediante renovaçã
o periódica do relatório médico.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos
para sanar o suposto

vício apontado
.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada apresentou c
ontrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID

264296759
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
a Embargante sustent
a
a ocorrência
de
omissão
no v. acórdão sustentando, em síntese, que
o Colegiado deixou de se manifestar
sobre a necessidade de renovação periódica do laudo médico da parte agravada, uma vez que o plano terapêutico deve ser revisitado periodicamente, contendo metas claras e mensuráveis durante todo o processo, não podendo a condenação ser dada de modo genérico e sem limitação temporal.

Contudo, da análise das razões recursais e dos termos do acórdão embargado,
tem-se que
não há nenhum vício a ser sanado
.

No acórdão restou devidamente esclarecid
o

que o Agravo de Instrumento, ante a sua
devolutividade
restrita, apenas analisou a presença dos
requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC
,
que, no caso, restou consubstanciad
a
no
comprovado perigo de dano ou risco ao resultado útil do p
rocesso
diante da debilitada condição de
saúde aliad
a à idade avançada da Agravada
,
sendo certo
que a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pela médica assistente poderá ocasionar complicações
em sua saúde.

Assim, não se trata de obrigação eterna, mas sim de medida provisória, a qual, inclusive, pode ou não ser confirmada no julgamento de mérito da ação de origem.

Ademais,
a decisão judicial não impede que a Unimed Cuiabá solicite a revisão judicial caso haja alteração no quadro clínico da
paciente ou novas evidências
que just
ifiquem a modificação da medida, não havendo que se falar em nenhuma omissão a ser sanada.

Logo
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide
foi devidamente analisada
, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Por fim,
advirto
a Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025